Tribunal: TJMT
Processo: 1015870-56.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-04
Data de publicação: 2021-09-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1015870-56.2021.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1015870-56.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
AGRAVADO: L. F. F. P. REPRESENTADO POR SUA GENITORA LIDIANA FORTES DA SILVA PORFIRIO.
Processo na origem: 1024343-25.2021.8.11.0002
Comarca de Várzea Grande.
Agravo de instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO de decisão que deferiu tutela de urgência.
AÇÃO: Ação de Obrigação de Fazer (Proc. n° 1024343-25.2021.8.11.0002) que L. F. F. P. REPRESENTADO POR SUA GENITORA LIDIANA FORTES DA SILVA PORFIRIO move contra UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
DECISÃO AGRAVADA (ID 100348492 - Pág. 26/30): deferiu pedido de tutela de urgência para compelir a operadora do plano de saúde a autorizar e custear o procedimento cirúrgico e do material necessário de que necessita a agravada.
AGRAVO: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO recorre e defende a legalidade da recusa do material indicado para a realização do procedimento cirúrgico, porque não há cobertura contratual e não consta no rol de cobertura obrigatória pelos planos de saúde. Argumenta que há irreversibilidade da tutela antecipada, portanto a necessidade de que a agravada preste caução do valor do tratamento. Alega que não estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência. Sustenta que a cirurgia do agravado é eletiva e, portanto, não há urgência na realização desta. Assevera que a concessão da tutela gera desequilíbrio atuarial e a impossibilidade de a operadora manter os demais contratos. Pugna pela antecipação da tutela recursal, para concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão e reconhecer a inexistência dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela.
É o relato.
Decido.
O agravado narra que é conveniado à UNIMED Cuiabá, com o plano de saúde n.o 0565470002414006 desde 29/04/2014.
Foi diagnosticado como portador de pés tortos congênitos, forma moderada a grave, bilateralmente, desde o nascimento. Vem sendo tratado desde 2007 e já passou por outros procedimentos cirúrgicos corretivos de ambos os pés. Após nova consulta foram constatadas deformidades mais complexas e recidiva, razão pela qual foi solicitado tratamento cirúrgico com material mais moderno, que foram negados, sob argumento de que os referidos não constam no rol da ANS.
O agravado ajuizou a demanda originária com o fito de compelir a agravante a autorizar e custear os materiais cirúrgicos, e o Juízo deferiu o pleito antecipatório, para compelir a Unimed Cuiabá, a custear o tratamento com os materiais solicitados.
Pois bem. Insurge-se o agravante contra a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência.
A tutela cujos efeitos se antecipa é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
No caso, o autor, ora agravado, logrou demonstrar a necessidade e urgência do tratamento. Comprovação essa feita pela profissional de saúde que o acompanha, conforme se verifica pela prescrição do Relatório Médico juntado no ID 100348492 - Pág. 21/22.
Realça-se que, a princípio, deve prevalecer a proteção da vida, saúde e da dignidade do autor, principalmente por ser evidente no caso o caráter de urgência do tratamento prescrito, em virtude do diagnóstico do agravado.
Isso posto, não se verifica a possibilidade de concessão, pelo menos em sede de cognição sumária, do efeito suspensivo que teria o condão de interromper o tratamento.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta.
Ouça-se a d. Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 04 de setembro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
6